Tribunal: STF
Processo: RE 110109
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA,  ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE RECUSARA A POSSIBILIDADE  DA CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES
DO DECURSO DO PRAZO DE UM ANO A PARTIR DA AVALIAÇÃO, E OS PARADIGMAS
QUE PRECONIZAM A ATUALIZAÇÃO DA OFERTA, PARA TODOS OS EFEITOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL DO DESPACHO QUE LHE OBSTARA SEGUIMENTO.